Tribunal: TJMT
Processo: 0002995-27.2016.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002995-27.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA - CPF: 013.858.451-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NO
ART. 309,
CAPUT,
DA LEI N.o 9.503/97 E 330, DO CP
– RECURSO DA DEFESA – 1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO
ART. 309,
CAPUT,
DA LEI N.o 9.503/97
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO POSSUÍA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PERIGO DE DANO CONCRETO AO BEM JURÍDICO TUTELADO AFERIDO COM A FORMA DE CONDUÇÃO PRESENCIADA PELOS AGENTES PÚBLICOS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RECUSA INJUSTIFICADA À ORDEM LEGAL EMANADA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO CARACTERIZA A CONDUTA CRIMINOSA – PRECEDENTES DO STJ – 3. PRETENDIDO AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA PORMENORIZADA DANDO CONTA DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES DEFINITIVAS – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 18 TJ/MT – 3.1 ALMEJADA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER PREPONDERANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Não há falar em absolvição do agente da imputação quanto à prática do crime de condução de veículo automotor sem permissão legal e/ou habilitação, quando evidenciada a concreta exposição da sociedade e da segurança viária à perigo de dano, refletido na forma de condução perigosa adotada pelo acusado, feito presenciado pelos agentes públicos que realizaram sua abordagem.

2. Comprovado que o agente ignorou ordem emanada de policiais militares no exercício de sua função e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tal conduta tipifica o crime de desobediência. (Precedentes do STJ).

3. Se os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública (
ex vi
do enunciado orientativo n.o 18 da TCCR do TJMT), revelam válidos para configurar antecedentes criminais e
reincidência
;

3.1 Tratando-se de agente multirreincidente, é inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pois, nesse caso, a última assume um caráter preponderante. Precedentes do STJ.

4.
Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n.o 0002995-27.2016.8.11.0039, por meio d
a qual o apelante foi
absolvido
do delito de posse de drogas para consumo pessoas e
condenado
como incurso nas sanções do
art.
309,
caput,

da Lei n.o 9.503/97
e art. 330, do Código Penal
, à pena total de
10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção,
a ser cumprida no regime inicial
semi
aberto,
e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal.

Nas razões
recursais disponíveis no ID 48567979
,

a i. Defesa
postula a
absolvição do delito tipificado no art. 309 do CTB
, tendo como fundamento a
atipicidade material
da conduta, ante a inexistência de perigo concreto ofertado ao bem jurídico tutelado. Com relação ao
crime de desobediência
,
almeja a

absolvição
por entender que no caso não há lastro probatório mínimo para a condenação, ao que agrega fundamentação no sentido de que consistiria mera infração administrativa.

Ademais, subsidiariamente, requer a
exclusão da agravante da reincidência
, ante a ausência de certidão nos autos que a comprove ou, ao menos, a
compensação
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em relação a ambos os delitos.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 129332475, pugnando pelo
desprovimento
do apelo, apenas no que tange o reconhecimento da confissão espontânea, destacando, todavia, a preponderância da agravante da reincidência.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado sob o ID 131503662, opina pelo
parcial
provimento
do recurso defensivo, para acolher tão somente a tese de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

VOTO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
, foi interposto por aquele que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado por
ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA
, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O acusado foi
denunciado e condenado
à pena total de
10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção,
a ser cumprida no regime inicial
semi
aberto,
e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal, porque, de acordo com a exordial acusatória, no dia 15 de agosto de 2016, em via pública situada na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, conduziu veículo automotor (
motocicleta Honda/CG Titan, placa JYO0598, cor azul)
sem a devida permissão para dirigir e, na mesma oportunidade, desobedeceu a ordem legal de parada dos Policiais Militares, ademais, ao ser abordado, verificou-se que portava um invólucro com maconha.

Feito o breve relato dos fatos, passo à análise das teses defensivas.

1.

Da pretensa absolvição do delito previsto no art.
309 da Lei n.o 9.503/97
:

Como primeira vertente recursal, a i. Defesa aduz que a conduta atribuída ao acusado de
dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão
para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano se revela materialmente atípica, tendo em vista a ausência de perigo comprovado que caracterizasse o delito.

A razão, porém, não lhe assiste
.

A teor dos ensinamentos doutrinários, para que haja a tipicidade da conduta descrita no art. 309, caput da Lei no. 9.503/97 é necessária a demonstração da inaptidão do agente à condução do veículo, bem como a comprovação de que tal ação gerou dano para a segurança viária, expondo a risco a incolumidade pública.

Na hipótese, malgrado os argumentos lançados pela i. Defesa para demonstrar a atipicidade da conduta, sob o viés de que as provas não foram suficientes para demonstrar a exposição da sociedade a perigo de dano, concluo que a
sua pretensão não prospera,
após manusear detidamente os autos.

Isso porque, a concisão do acervo probatório evidencia as especificidades do caso concreto e, por sua vez, a impossibilidade de conclusão diversa àquela manifesta no r.
decisum
, máxime diante das declarações sob o crivo do contraditório e da ampla defesa do Policial Militar
Ellyer Redez de Campos,
responsável pela abordagem do acusado.

Referida testemunha descreveu que, ele e sua parceira de guarnição,
Aline Almeida Roseno,
receberam a informação de que dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, com as mesmas características daquela pertencente ao acusado, teriam sido responsáveis por um roubo em um estabelecimento comercial.

Sendo assim, estavam realizando diligências na cidade afim de localizarem os referidos infratores, quando visualizaram o apelante esquivando-se da viatura policial e, por isso, realizaram o acompanhamento da motocicleta, que seguia em alta velocidade ignorando os sinais de parada.

Ressaltou ainda que a motocicleta era conduzida com fugacidade, adentrando estacionamentos de mercados e outros estabelecimentos durante a fuga, oferecendo risco aos clientes que ali estavam em compras e aos pedestres que transitavam nas avenidas. Além disso, confirmou que o acusado não possuía CNH e que a perseguição durou alguns quilômetros.

Ademais, quando questionada se o acusado teria jogado a moto em cima de alguém ou causado algum risco à algum pedestre a testemunha respondeu positivamente, afirmando que “
no momento tinham várias pessoas trafegando na avenida São Paulo, então causou grande perigo, tanto é que ignorou os quebra-molas e sinalizações de transito.” sic
ID 129332484 e 129332486.

Nessa ordem de ideias, consigno que o fato de a testemunha ouvida no curso da instrução criminal consistir no policial que diligenciou na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal.

Mister consignar a coesão e harmonia dos referidos elementos de convicção com as demais provas do feito, à mingua de qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe
, ipsis litteris
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

Ademais, demonstrado nos autos que os fatos ocorreram em local considerado de grande fluxo, em horário altamente movimentado, com presença de pessoas e veículos, e que o réu causou perigo concreto,
pela condução perigosa do veículo
, não se pode cogitar que a conduta do apelante não expôs a risco o bem jurídico tutelado.

Nesse sentido, há farta jurisprudência:

“
O crime do art. 309 do CTB exige, para sua configuração, a conjunção de dois elementos típicos: a condução concretamente perigosa do veículo automotor, e a condição do autor de não habilitado (ou de habilitação cassada) para condução de tais veículos. O caso dos autos permite concluir pela conjunção dos elementos típicos
. Ademais, os crimes do art.306 e do art. 309 do CTB possuem naturezas distintas, não configurando bis in idem a condenação, Condenação que se impõe. [...]. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJRS – Apelação Criminal, No
70083616615
, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 31-08-2020) – destaquei.

Por conseguinte, ressaindo demonstrado por provas idôneas que o apelante não possuía permissão ou habilitação para dirigir e, na condução de uma motocicleta, gerou perigo de dano à sociedade,
afasta-se a pretensa absolvição
, sendo medida de rigor a manutenção da r. sentença condenatória.

2.

Da almejada absolvição do delito de desobediência
:

Pretende a Defesa do apelante a absolvição quanto ao delito de desobediência, alegando ausência de comprovação da autoria, ao que agrega que a conduta seria mera infração administrativa. Todavia, sem razão.

A
materialidade

encontra-se positivada pelo
Auto de Prisão em Flagrante e Boletim de Ocorrência presentes no ID 129332456, além da prova oral acostada ao processo.

No que pertine à
autoria
, verifica-se que,
embora o réu durante a fase policial tenha afirmado que não tentou fugir, porque, a princípio, não tinha visto que se tratava de uma viatura, é certo que as declarações da testemunha,
Ellyer Redez de Campos
corroboram à versão acusatória, tornando-se
incontroverso que o apelante, ao visualizar a guarnição policial, empreendeu fuga e, quando estava sendo acompanhado pela viatura, enquanto estava na condução da motocicleta, não atendeu a ordem de parada emanada dos policiais, mesmo após acionarem o sinal sonoro e luminoso.

E, como já exposto alhures,
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Ademais, acerca do tema em questão, não desconheço que em decisões anteriores compactuava com o entendimento de que mesmo que o agente desobedecesse à ordem de parada emanada pelos policiais, aquela desconsideração do comando teria sido levada a cabo tão somente para preservar a sua liberdade,
destituída do dolo específico de não obedecer ao comando dos policiais militares, não configurando assim o crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.

No entanto
, o entendimento jurisprudencial sofreu alterações acerca do delito de desobediência e a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, fixada, inclusive, em sede de Recursos Repetitivos,
orienta-se no sentido de que esta conduta criminosa se configura quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente de segurança pública, na circunstância de atividade de policiamento ostensivo da Polícia, em razão de suspeitas de práticas ilícitas
, como no caso em análise.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA POR PARTE DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. RESP N. 1.859.933/SC (TEMA 1.060). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 1.859.933/SC (Tema 1060), relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 1/4/2022 , pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
. 2. No presente caso
, a ordem de parada não foi dada por autoridade de trânsito, no controle cotidiano no tráfego local, mas emanada de policiais militares, no exercício de atividade ostensiva destinada à prevenção e à repressão de crimes, tendo a abordagem do recorrente se dado em razão de suspeita de atividade ilícita
, o que configura hipótese de incidência do delito de desobediência tipificado no art. 330, do CP. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.954.136/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Dessa forma, não há dúvidas quanto à efetiva ordem de parada dada pelos policiais militares no exercício de suas funções, máxime diante da suspeita da prática de ilícitos nem quanto ao seu descumprimento pelo ora recorrente.

Ressalta-se, por fim, que, também em decorrência do entendimento do STJ, configurar-se-ia infração administrativa prevista no art. 195 do CTB se a situação envolvesse abordagem por agentes de trânsito ou policiais militares no
exercício de atividade fiscalizatória das normas de trânsito
, o que conforme explanado, não é o caso dos autos e que também não afasta a possibilidade da incidência da norma criminal,
ex vi
STJ - HC n. 348.265/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/8/2016.

Assim, em fiel observância aos recentes julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça, mantenho a condenação de
ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA
pelo crime de desobediência.

3.

D
o pedido de exclusão da agravante da reincidência, secundado pelo pleito de compensação com a atenuante da confissão espontânea:

No que tange ao argumento de que merece ser afastada a agravante da reincidência, por inexistência nos autos de certidão cartorária ou documento equivalente que faça menção ao trânsito em julgado da condenação do apelante por fato anterior, há de se frisar que já foi sedimentado, no âmbito da jurisprudência uniformizada desta eg. Corte de Justiça, o entendimento de que:

“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
” (TJMT –
Enunciado Orientativo n.o 18
– Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe Edição n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Assim, tem-se que os registros disponíveis para consulta nos sítios eletrônicos e nos sistemas internos informatizados do Poder Judiciário consubstanciam-se em informações de domínio público e de fácil constatação, sendo desarrazoado ignorar a existência de notícias acerca da reincidência, apenas porque não materializadas em certidões pormenorizadas, incabível, portanto, o atendimento do pleito.

Ademais, no que se refere a pretensão de
compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
, melhor sorte não assiste a defesa.

Isso porque, revela-se inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando se tratar de indivíduo
multirreincidente
, pois, nesse caso, a reincidência assume caráter preponderante, devendo ser realizada apenas a compensação parcial entre ambas.

Por sinal, o entendimento uniformizado no âmbito deste Sodalício, com a edição do
Enunciado Orientativo n.o 41
, é no sentido de que
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
,
em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2o, INC. IV, DO CPP. INEXISTÊNCIA. I - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013, firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".
II - Na hipótese, contudo, verifica-se a inaplicabilidade do referido precedente na medida em que trata-se de acusado multirreincidente, o que inviabilizada a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea conforme entendimento consolidado no âmbito deste Sodalício. Precedentes.
[...].”
(STJ – AgRg no AREsp 1810950/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, a realidade dos autos aponta que existem pelo menos outras seis condenações definitivas compondo o processo executivo de pena n.o 0002056-13.2017.8.11.003, sendo certo que nenhuma delas foi utilizada para caracterizar os maus antecedentes, remanescendo todas a comprovar a plúrima reincidência do agente.

Logo, não se mostra possível a almejada compensação integral e, conforme se depreende da análise da sentença, a compensação parcial já foi realizada pelo Juiz
a quo,
remanescendo, portanto, incólume a r. sentença, neste ponto.

4. Conclusão:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA
, mantendo intactos os termos d
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal n.o
0002995-27.2016.8.11.0039
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022